Tribunal: TJMT
Processo: 1031858-33.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031858-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA ANGELO - CPF: 001.385.831-96 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIA ANGELO - CPF: 001.385.831-96 (APELADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS -EXTRAPOLAÇÃO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – DEMORA NA INSTALAÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO PELA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MATERIAIS – CONSTATAÇÃO – RECIBO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os eventos narrados pela ré (não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico) caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

2. Da mesma forma, restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

3. No tocante aos danos materiais, os recibos de pagamento, regularmente assinados pelo credor e indicando a quantia paga, constitui documento hábil para comprovar o pagamento do aluguel, conforme disposto no art. 320 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. e o segundo por MARCIA ANGELO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1031858-33.2017.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) RECONHECER o atraso na entrega da obra; e b) CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos alugueis do período de março de 2015 até a efetiva entrega das chaves, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 211414099).

Irresignada, a ré aduz que, não obstante todo o esforço empreendido para cumprir o que fora acordado, a seu tempo e modo, isto não ocorreu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja o não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico, o que, inclusive, impediu a emissão do habite-se pela prefeitura de Cuiabá/MT. Logo, a prorrogação no prazo de entrega do imóvel foi necessária.

Sustenta que, demonstrada a ausência do principal pressuposto autorizador da obrigação de indenizar, que é o ato ilícito, inexiste e obrigação de reparar suposto dano material.

Argumenta que a sentença condenatória menciona o ID 10280185 como documento hábil para comprovar o pagamento dos aluguéis realizados pela autora, todavia tal documento não está disponível para o acesso, logo, não poderia a sentenciante utilizar o arquivo para condenar a apelante aos pagamentos dos aluguéis supostamente realizados pela apelada, uma vez que esta não faz prova dessa documentação.

Alega que meros recibos não são capazes de garantir que tal locação de fato existiu, sendo que a própria autora pode ter inserido informação de punho no referido documento, como data e valores, o que certamente impede a confiabilidade no referido documento.

Diz que não há que se dizer em pagamento de aluguel quando a construtora está resguardada dentro do prazo previsto para entrega do imóvel (ID 211414108).

Por sua vez, a autora afirma que a sentença foi omissa quanto ao dever da ré ressarcir os honorários advocatícios contratuais.

Defende que, reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré, dada a demora na entrega do imóvel, resta configurado o dever de indenizar os danos morais por ela suportados, porquanto a situação por ela vivenciada não se trata de mero aborrecimento (ID 211414111).

Embora intimadas, as partes não ofereceram contrarrazões aos recursos, conforme certificado nos autos (ID 211414115).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto eventual provimento poderá influenciar no julgamento do apelo apresentado pela autora.

Pois bem.

No caso, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda dispõe, em sua Cláusula Quinta, que o prazo para o término da construção estava previsto para 30/09/2014. No entanto, também restou estipulado que a construtora teria uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para efetuar a entrega das chaves (Cláusula Quinta, parágrafo segundo). Logo, o prazo final para conclusão das obras dar-se-ia em 30/03/2015.

Todavia, consta dos autos que as chaves somente foram entregues no ano de 2017, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos após o prazo contratualmente convencionado.

Nesse sentido, é evidente o inadimplemento contratual por parte da ré, que deixou de entregar o imóvel no prazo ajustado.

Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré (não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico) caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. (...) ATRASO NA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES

NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. (...) 4. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 5. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da (s) promitente (s) vendedora (s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação. (...). (TJ-DF 20140111480054 DF 0035942-36.2014.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2018 . Pág.: 145-159).

Da mesma forma, restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No tocante aos danos materiais, ao apresentar contestação a ré refuta o pedido impugnando os recibos de aluguel apresentados junto à inicial, sem fazer qualquer menção quanto à impossibilidade de acesso aos documentos. Senão vejamos:

“Os documentos que embasam a sua pretensão quanto ao recebimento a título de danos materiais – aluguéis, não são fidedignos a comprovar a sua existência.

Veja Excelência, para respaldar sua pretensão ao ressarcimento de valores supostamente despendidos com alugueis, a Requerente trouxe aos autos apenas recibos que não substituem o documento imprescindível a comprovar a efetiva relação locatícia, quer seja, contrato de locação.

Os recibos, além de abranger o período da construção do imóvel e sua prorrogação por 180 dias previstos contratualmente (outubro de 2014 a março de 2015) não preenche os requisitos necessários a comprovar a relação locatícia e a validade do negócio jurídico.

Não traz qualificação das partes, identificação do suposto imóvel locado, período de locação, ou seja, nada que efetivamente comprove as despesas; os recibos não possuem força probante suficiente a comprovar a alegada locação.

[...].

E ainda, mesmo que se considerássemos os recibos como prova das despesas, o que não se espera, posto que além de firmado por Jesse de Jesus ANGELO (aparentemente pessoa da família da Requerente), se referem a período de locação de agosto a dezembro de 2014, bem como janeiro a março de 2015, ou seja, durante o prazo estabelecido em contrato para a construção bem como o prazo de prorrogação do contrato.

[...].” (ID 211410941 - Pág. 15 – fls. 202).

Da mesma forma, no que diz respeito à afirmação de que meros recibos não são capazes de garantir que tal locação de fato existiu, sendo que a própria autora poderia ter inserido informação de punho no referido documento, o que impede a confiabilidade no referido documento, tem-se que a ré não faz menção a tal alegação junto ao juízo de origem, trazendo-a à tona apenas nesse momento processual.

Nesse contexto, verifica-se que a ré traz argumentos diversos daqueles afirmados na contestação, os quais foram objeto de apreciação pela sentenciante, restando configurada a inovação recursal.

Contudo, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau, o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada; [...]. (TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal. (TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento

23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não pode a ré tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

No entanto, quanto ao argumento de que os recibos são insuficientes para a comprovar a relação locatícia, razão não assiste à ré.

Isso porque, diferentemente do que quer fazer crer a ré, o recibo de pagamento, regularmente assinado pelo credor e indicando a quantia paga, constitui documento hábil para comprovar o pagamento do aluguel, conforme disposto no art. 320 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Assim, restando comprovado pelos recibos juntados à inicial que a autora procedeu à locação de imóvel arcando com pagamento de aluguel mensal, despesa esta que não teria caso o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento dos referidos danos materiais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – ENTREGA DO IMÓVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AUTORA DE RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – ART. 493 DO CPC – OCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS – CONSTATAÇÃO – RECIBO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O fato superveniente à propositura da ação, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC/15, pois a lide deve ser composta de acordo com que se apresenta no momento da entrega jurisdicional.

No caso, é incontroverso o atraso na entrega do imóvel pela requerida, por 03 (três) anos. Contudo, considerando que o imóvel foi entregue em maio de 2019 e a autora desistiu do pedido de rescisão do contrato, a sentença deve ser reformada para considerar válido o contrato firmado entre as partes, bem como excluída a condenação da requerida à devolução do preço pago.

O recibo de pagamento, regularmente assinado pelo credor e indicando a quantia paga, constitui documento hábil para comprovar o pagamento do aluguel, com base no art. 320 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este é inconteste, diante do descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel, por 03 (três) anos, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1003111-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1º, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO; [...]. Demonstrado por meio de recibos que o autor teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida. (TJMT - N.U 0008006-46.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL – ALEGADO PREJUÍZO MATERIAL COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL – COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO A TRÊS MESES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Consoante jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2 – No caso concreto, a Apelante juntou o recibo de aluguel de imóvel residencial situado no bairro Barbado, ao custo mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme provam os recibos assinados pela locadora durante o período de junho, julho e agosto/2014, devendo ser reembolsada do valor correspondente acrescido de consectários da mora. [...]. (TJMT - N.U 0049167-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Por sua vez, no que tange ao pedido de ressarcimento material decorrente do pagamento de honorários advocatícios contratuais, melhor sorte não socorre a autora.

Com efeito, a contratação de advogado constitui legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba, de maneira que impossível a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais a título de honorários advocatícios contratuais.

Até porque, os honorários advocatícios pelos quais a parte vencida na demanda deve responder são, exclusivamente, os decorrentes da sucumbência, que no caso já foram arbitrados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MANTIDA. 1. É de ser mantida a decisão monocrática pela qual se nega provimento a recurso especi

razões do agravo regimental não se apresentam robustas o bastante para alterar o convencimento do julgador. 2. A simples contratação de advogado para o ajuizamento de reclamatória trabalhista não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1155527/MG 2009/0171856-3. J. em: 14.04.2011. Min. Rel. João Otávio de Noronha. DJE 03.05.2011).

TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – LOTEAMENTO CAMPESTRE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, IV, DO CC) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE MODO INTEGRAL JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]. Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais. [...]. (TJMT -

N.U 1002147-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SINISTRO COM VEÍCULO SEGURADO - RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. É incabível que o ônus advindo do contrato de honorários advocatícios firmado entre o demandante e o seu procurador recaia sobre a parte demandada, porquanto vincula apenas as partes contratantes. [...]. (TJMT - RAC nº 93284/2013. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS. 5ª Câmara Cível. J. em: 11.12.2013 – Dje: 18.12.201).

RECURSO ADESIVO - DANO MORAL - INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR NÃO SOLICITADA PELO PRETENSO DEVEDOR – FRAUDE DE TERCEIRO - INSISTENTES COBRANÇAS MESMO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - DÍVIDA INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA -MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - ARGUMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM - DANO MATERIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Não são ressarcíveis os honorários advocatícios contratuais, sob pena de dupla da condenação do sucumbente em honorários

advocatícios. Na indenização pelo dano moral, o Juiz deve como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (TJMT - RAC nº 87202/2010. Des. JURACY PERSIANI. 6ª Câmara Cível. J. em: 20/06/2012 – Dje: 28/06/2012).

Por fim, quanto à irresignação apresentada pela autora em relação aos danos morais, entendo que o fato de a ré deixar de entregar o imóvel em tempo hábil, certamente gerou uma justa expectativa de direito de grande relevância, ou seja, aquisição da casa própria, cuja frustração não pode ser desconsiderada, de modo que, sem dúvida, causou à autora mais do que mero dissabor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Assim, uma vez reconhecida a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, cabe a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NORMA CONSUMERISTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DANOS NÃO DESCONSTITUÍDOS - POSSIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Conforme é a orientação jurisprudencial, possível à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações que envolvem empresas que exercem atividade de construção e incorporação e a responsabilização por danos materiais e morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido. (TJMT, Ap, 27161/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/09/2013, Data da publicação no DJE 16/09/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes obedecidas, os quais não há razão para reduzi-lo. (TJMT, Ap, 50558/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 04/12/2013).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o

enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo apresentado pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, apenas para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ). Por consequência, não prevalecendo a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, uma vez que a autora sucumbiu na parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes que ora majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024